Tribunal: TJMT
Processo: 0014825-18.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014825-18.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMIR FRANCISCO FARIA - CPF: 631.517.741-72 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (REPRESENTANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE "AIRBAG" DO VEÍCULO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014825-18.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

OSMIR FRANCISCO FARIA

EMBARGADOS:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OSMIR FRANCISCO FARIA
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suma, o embargante aponta que há omissão no que tange a “
preliminar de vedação da decisão surpresa isso porque no despacho saneador (ID nº. 42403654), foram fixados os pontos da controvérsia, mas não houve a delimitação sobre quem recairia o ônus da prova
” (sic), ressaltando ainda que não houve menção sobre a preliminar de cerceamento de defesa.

Argumenta que “
a distribuição do ônus da prova é questão que deve ser deliberada antes do início da instrução processual, até mesmo para direcionar a produção das provas necessárias para o deslinde do feito, e a atribuição do ônus da prova somente na sentença, enquanto o embargante havia litigado sob a regra consumerista da inversão do ônus da prova, viola o princípio da vedação da decisão surpresa
” (sic).

Sustenta que se “
o ônus da prova fosse atribuído ao embargante, a sua postura na fase de instrução e as provas a serem produzidas seria totalmente diferente
” (sic).

Ressalta que há precedente desta relatora “
entendendo que a falha no acionamento do sistema de airbags demanda capacidade técnica, de forma que o Juiz deve aplicar a dinamização da prova a fim de atribuí-la ao fabricante do veículo, conforme art. 12, § 3º do CDC
” (sic).

Expõe acerca da comprovação da colisão frontal, do comunicado de Recall realizado em 06/06/2016, do depoimento da testemunha da Nissan divergente e a declaração da Mapfre Seguros a respeito da perda total do veículo.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 167844182).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (ids. 168709689 e 168773198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE "AIRBAG" DO VEÍCULO – PRELIMINAR –CERCEAMENTO – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E CONSISTENTE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – COLISÃO FRONTO-LATERAL – AUSÊNCIA DE DANOS ESTRUTURAIS NOS SENSORES DO AIRBAG E DE DIMINUIÇÃO ABRUPTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova testemunhal colhida na instrução trouxe muita clareza sobre as hipóteses que devem ser acionados o airbag, que pode ser confirmada por meio da documentação apresentada junto com a inicial, de modo que o cerceamento de defesa alegado deve ser rejeitado.

A colisão fronto-lateral de automóvel, sem deformar as longarinas e causar diminuição da velocidade de forma abrupta não é causa acionamento do airbag.

Comprovada a inexistência de falha do acionamento do airbag na colisão na qual se envolveu o autor, não há que se responsabilizar as demandadas pelos danos ocorridos”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Mister lembrar que o ônus da prova foi definido e houve comprovação pela parte requerida, ora embargada, da inexistência de vício de fabricação no veículo objeto dos autos.

Além disso, não há qualquer omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova técnica pretendida foi afastada justamente em virtude do requerimento do julgamento antecipado da lide por parte do autor/embargante.

Por fim, mas não menos importante, o aventado precedente de minha relatoria (RAI nº. 1002929-74.2021.8.11.0000), embora, de fato, faça alusão a possíveis falhas no acionamento do airbag, em verdade limitou-se em discutir a distribuição da carga dinâmica da prova, razão pela qual não há aplicabilidade ao caso concreto, mormente considerando que as provas coligidas aos autos, em especial a testemunhal (Sr. Aguinaldo Graf Filho – Engenheiro Mecânico), que de forma contundente afirmou que o acionamento não ocorreu em virtude de a colisão ter se dado “fronto-lateral” e de “pequenas proporções”.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023